Tribunal: TJDFT
Processo: 0756084-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS MÓVEIS. AVALIAÇÃO DOS BENS. PROVA PERICIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente contra acórdão que que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença derivado de decisão transitada em julgado que determinou a partilha de bens móveis oriundos da dissolução de união estável, com previsão de compensação pecuniária na ausência de acordo entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão quanto à avaliação dos bens móveis, à alegação de excesso de execução e à suposta necessidade de produção de prova pericial.
3. Análisar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração e da caracterização de caráter protelatório do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC. O órgão julgador não possui dever de enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que analise as questões relevantes e necessárias para a solução da causa, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 2398120/RS, Relator Ministro Herman Benjamin).
5. Não há contradição interna no acórdão. Eventual inconformismo com a interpretação jurídica adotada não configura contradição. A contradição apta a embasar embargos é a interna, existente entre fundamentos, dispositivo ou ementa, nos termos da doutrina e legislação aplicáveis.
6. A controvérsia relativa aos valores dos bens móveis foi expressamente enfrentada; o acórdão consignou, de forma clara, que os bens permaneceram sob uso exclusivo do recorrente por período aproximado de 4 anos após a dissolução da união estável, de modo que não é razoável transferir à recorrida o ônus decorrente da depreciação.
7. Os valores apresentados pela recorrida e homologados pelo juízo mostram-se compatíveis com os preços de mercado e adequados ao contexto fático reconhecido; inexiste excesso de execução.
8. O indeferimento do pedido de avaliação judicial por perito não configura cerceamento de defesa, pois a prova técnica revela-se desnecessária diante dos elementos constantes dos autos, suficientes à formação do convencimento do julgador, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil.
9. As alegações deduzidas nos embargos evidenciam inconformismo com a solução adotada e intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via eleita.
10. A ausência das hipóteses legais de cabimento dos embargos autoriza o reconhecimento de seu caráter manifestamente protelatório, em afronta aos princípios da boa-fé processual e da cooperação, previstos nos arts. 5o e 6o do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido. Condenação do embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, arts. 1.022, 370, 371, 1.026, §§2o e 3o, 5o e 6o.
Acórdão relevante: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no REsp n. 1.378.838/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/9/2023.